Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717796-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTA RODRIGUES DE FREITAS, GERALDO ROBERTO SILVA, D. L. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA PEREIRA CORREA AGRAVADO: JAIDER DE SANTANA AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILTA RODRIGUES DE FREITAS e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos no 0703572-27.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela antecipada, em que os autores/agravantes pretendiam a concessão liminar de pensão mensal, e suspendeu o curso do processo até a conclusão da ação penal que apura a responsabilidade do agravado. Narram os agravantes (ID 46540170) que ajuizaram ação de reparação por danos materiais e morais contra o ora agravado, em que buscam reparação pela morte de Lucas Rodrigues Silva. Asseveram que suspensão do curso do processo não é obrigatória, mas uma faculdade. Para os agravantes, não se justifica a suspensão do feito uma vez que os requisitos da responsabilidade civil não dependem do desfecho da ação penal. Alegam que nos autos no 0717538-91.2022.8.07.0007 é possível concluir a agressão física e os danos sofridos por Lucas Rodrigues Silva. Diante disso, sustenta não haver óbice ao prosseguimento da ação civil, porquanto as evidências que apontam para a autoria do crime são suficientes para aferir a ocorrência de ato ilícito. Assinalam, ainda, que nada impede a fixação pensão alimentícia em favor do menor, filho de Lucas Rodrigues Silva, antes do julgamento da ação penal. Defendem a probabilidade do direito sob o argumento de que o genitor do menor faleceu em razão de uma facada no lado esquerdo do peito, conforme laudo cadavérico ID 143462811 nos autos do processo no 0717538- 91.2022.8.07.0007 e que o nexo de causalidade entre a conduta do Agravado, o resultado morte e os danos sofridos pelo Agravante, somado a comprovação de que o filho menor dependia financeiramente de seu genitor, reforçam a probabilidade de direito. Tece considerações no sentido de sua pretensão e aduz que o indeferimento da tutela pleiteada nega assistência e proteção integral ao menor que perdeu o pai, que era o seu provedor. Assinala que não possui outros meios para satisfazer suas necessidades e de garantir seu próprio sustento. Alega que o perigo da demora está na natureza alimentar e no caráter emergencial da verba pleiteada. Posto isso, pugna pela concessão liminar de tutela antecipada recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso e fixar alimentos provisórios. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão e dar prosseguimento ao feito, bem como para fixar alimentos provisórios no importe de 2/3 (dois terços) dos rendimentos que a vítima percebia em favor do agravante. Dispensa de preparo em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual se examina tão somente o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifiquei, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada. Na espécie, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado (ID 157786457), no que importa ao objeto do agravo, in verbis: O pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Detidamente examinados os autos, não vislumbro configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela provisória de urgência ora reclamada, notadamente o da probabilidade do direito alegado. No caso vertente, consta da inicial que o filho e genitor dos autores teria sido morto em decorrência de ato praticado pelo ora réu. Contudo, compulsando os autos da ação penal (Proc. n. 0717538-91.2022.8.07.0007), verifica-se que o réu sequer fora pronunciado, contrariamente ao que foi alegado pelos autores estando o referido processo, ademais, suspenso aguardando a conclusão do incidente de insanidade mental aberto. Assim, cuida-se de matéria que, longe de estar delineada de plano, demanda dilação probatória e o regular exercício do contraditório prévio, nomeadamente em virtude do princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Com efeito, ademais, acaso realmente exista a alegada insanidade mental à época dos fatos, o ato ilícito teria sido praticado por agente relativamente incapaz, que somente responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, nos termos do art. 928 do CC/02. Além disso, a medida pretendida pelos autores encontra o óbice previsto no artigo 300, §3o, do CPC, porquanto dotada de irreversibilidade, especialmente diante do caráter irrepetível dos alimentos pleiteados. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita, ante a documentação que instrui a petição de ID 154094116, a par da presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa física. Sem prejuízo, considerando o disposto no art. 315, § 2o CPC, suspendo o curso deste processo até a conclusão da ação penal mencionada. Entendo que o Juízo atuou com a cautela exigida para o caso neste momento processual dada a fase prematura em que se encontram tanto o processo cível como o criminal, onde se apura a responsabilidade do agravado. No tocante à suspensão do processo, é importante ressaltar que se o fato que deu origem à persecução penal e à ação civil de reparação é o mesmo, há relação de dependência relativa entre as instâncias, impondo-se a análise de requisitos para o sobrestamento do processo. São três os requisitos para se fundamentar a suspensão processual civil: 1) a ação cível busca reparação ex delicto; 2) os fatos que deram causa à ação reparatória são os mesmos existentes na ação penal em curso, 3) cuja sentença ainda não foi proferida. (Acórdão 1365399, 07140952720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo não consta do original) No caso vertente, conforme se extrai dos autos, todos os requisitos foram preenchidos, pois a ação de reparação funda-se em alegado crime de homicídio imputado ao agravado e a persecução penal ainda está em andamento, aliás, paralisada em virtude da instauração de incidente de insanidade mental. Sabe-se, contudo que, nos moldes do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal. Assim, a existência de ação penal não impõe necessariamente a suspensão da ação de reparação por danos morais e materiais decorrente de fato a ser apurado no Juízo Criminal. É incumbência do julgador, no caso concreto, apreciar a necessidade e a utilidade da suspensão, de sorte que havendo fundamentação idônea nesse sentido, não há qualquer vício na decisão de suspensão do processo em virtude de fato a ser apurado na esfera penal (Acórdão 1365399). No caso, o d. magistrado, à luz do caso concreto, entendeu por bem suspender o processo, em virtude da necessidade de dilação probatória e o regular exercício do contraditório pela parte adversa. Além disso, apontou os desdobramentos de eventual reconhecimento de incapacidade relativa do agravado, conforme prescreve o art. 928 do CC/2002. À vista disso, não vislumbro, por ora, fundamentos suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Juízo na decisão agravada quanto à suspensão do processo. No que diz respeito à fixação de alimentos provisórios, considerando que a ação penal está em sua fase inicial, é prudente aguardar a dilação probatória. Embora a denúncia contra o agravado tenha sido recebida (ID 156835458, autos da ação penal n. 0717538-91.2022.8.07.0007), o processo está suspenso em virtude da instauração de incidente de insanidade mental. E, como bem apontou o d. magistrado, se existir a alegada insanidade mental à época dos fatos, o ato ilícito teria sido praticado por agente relativamente incapaz, que somente responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes, nos termos do art. 928 do CC/02. Não obstante as necessidades do agravante menor, a questão exige dilação probatória e o exercício do contraditório prévio pelo agravado, especialmente porque, reitera-se, o fato que deu origem à persecução penal e à ação civil de reparação é o mesmo. Assim sendo, não há elementos bastantes para a concessão, in limine, da tutela pretendida. Também não constatei perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois a não concessão dos alimentos neste momento processual não obsta posterior análise pelo magistrado depois de se estabelecer o contraditório. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator